Tribunal: TJSP
Processo: 2198219-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Paciente portador de HIV. Grupo de risco para Covid19. Ausência de condições na unidade prisional para o devido tratamento. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Decisão de imposição da prisão preventiva que observou os requisitos

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Paciente portador de HIV. Grupo de risco para Covid19. Ausência de condições na unidade prisional para o devido tratamento. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Decisão de imposição da prisão preventiva que observou os requisitos justificadores. Indicação das condições e requisitos para a prisão preventiva. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que subsidiaram o juízo de admissibilidade positivo da denúncia. Periculum libertatis demonstrado. Tentativa de homicídio utilizando uma arma branca. Vítima conhecida do paciente. Precedentes. Proporcionalidade da medida extrema.
2. Paciente portador de HIV que está recebendo os devidos cuidados pela equipe de saúde da unidade prisional. Realizado teste para averiguar infecção por coronavírus que resultou negativo. Crime associado ao emprego de violência que não se encontra abrangido pela Resolução n. 62/2020 do CNJ.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198219-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HENRIQUE
CAMINITI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198219-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1357
2
Voto no 1357
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2198219-27.2020.8.26.0000
Paciente: Henrique Caminiti
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 1a Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão Preto

Habeas
Corpus.
Homicídio
qualificado.
Prisão
preventiva. Constrangimento ilegal. Indeferimento do
pedido de prisão domiciliar. Paciente portador de HIV.
Grupo de risco para Covid19. Ausência de condições na
unidade
prisional
para
o
devido
tratamento.
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Liminar indeferida.
1. Decisão de imposição da prisão preventiva que
observou os requisitos justificadores. Indicação das
condições e requisitos para a prisão preventiva. Fumus
comissi delicti que é dado pelos elementos informativos
colhidos quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante e que subsidiaram o juízo de admissibilidade
positivo da denúncia. Periculum libertatis demonstrado.
Tentativa de homicídio utilizando uma arma branca.
Vítima
conhecida
do
paciente.
Precedentes.
Proporcionalidade da medida extrema.
2. Paciente portador de HIV que está recebendo os
devidos cuidados pela equipe de saúde da unidade
prisional. Realizado teste para averiguar infecção por
coronavírus que resultou negativo. Crime associado ao
emprego de violência que não se encontra abrangido
pela Resolução n. 62/2020 do CNJ.
3. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de HENRIQUE CAMINITI, contra ato do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão Preto, consistente no indeferimento da concessão da prisão domiciliar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198219-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1357
3
paciente.
Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante no último dia
24 de julho em razão de suposto envolvimento em tentativa de homicídio
qualificado, prisão esta convertida em prisão preventiva. Afirma que o paciente, além
de ostentar condições subjetivas favoráveis, caracterizadas pela primariedade e
vínculo residencial, é portador do vírus HIV. Nesse sentido, afirma que mesmo
sabedora daquela condição, a autoridade judiciária negou a concessão da prisão
domiciliar ao paciente. Preconiza que o decreto da prisão preventiva somente deve
prevalecer em caráter excepcional. Considera que as medidas cautelares alternativas
à prisão seriam adequadas a fim de se resguardar a finalidade do processo. Entende
que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, pois não há evidências de
que, em liberdade, o paciente oferecerá risco à ordem pública, à instrução processual
ou à aplicação da lei penal. Tece considerações acerca das condições precárias e
insalubres dos estabelecimentos prisionais, da crescente contaminação pelo
coronavirus dentro e fora dos presídios, e invoca observância à Recomendação
62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Alega que a manutenção do
paciente no cárcere afronta o princípio da dignidade pessoa humana. Postula pela
concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, ou a conversão da
custodia cautelar em prisão domiciliar (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 85/88). A autoridade apontada como
coatora prestou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 101/102), bem como a
unidade prisional em que o paciente encontra-se recolhido (fls 98/99). A d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. André Ceccon,
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 105/109).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso no último dia 25 de
julho em razão de envolvimento no delito de homicídio. Segundo consta, após serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198219-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1357
4
informados de que uma pessoa havia sido vítima de esfaqueamento e que o suposto
autor encontrava-se ainda no local, policiais militares para lá se dirigiram onde
encontraram a vítima severamente lesionada. A vítima foi socorrida e o instrumento
utilizado foi apreendido. Nas proximidades, os policiais encontraram o paciente, que
confessou a prática do delito.
A autoridade policial, para quem o paciente e a ré foram apresentados,
ratificou a voz de prisão, procedendo, na sequência, à lavratura do respectivo auto.
Com a comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e,
na mesma ocasião, converteu a prisão em preventiva do paciente.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo
121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e artigo 1o, inciso I da Lei 8.072/90. A autoridade apontada como
coatora proferiu a decisão de admissibilidade da denúncia. A Defesa do paciente
ofertou resposta à acusação e apresentou pedido para a instauração de incidente de
insanidade mental do paciente. No último dia 28 de agosto, a autoridade coatora
determinou a suspensão do processo e instaurou o incidente de insanidade mental do
paciente. Aguarda-se, por ora, a realização da perícia.
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do
exame dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim
se manifestou:
(...)
A conduta delituosa atribuída ao autuado, reveste-se de extrema
gravidade, com previsão de pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, observando-se que o autuado ostenta
registros criminais, contudo já depurados.
Frise-se que o indiciado inopinadamente golpeou a vítima, pessoa
de seu convívio, por três vezes com uma faca de cozinha,
constando do relato dos policiais militares que “(...) encontraram
a vítima caída no solo em decúbito dorsal, ao seu lado a faca ora
apreendida, a vitima expelia grande quantidade de sangue pela
boca e pescoço” (pág. 3). Logo, estão presentes os requisitos
necessários para conversão da prisão em flagrante em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198219-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1357
5
preventiva, não sendo suficientes, por consequência, outras
medidas cautelares diversas da prisão, tampouco a fiança, não
havendo que se falar ainda aqui em concessão de liberdade
provisória em razão de eventual direito a responder em liberdade
futura e eventual condenação, já que tal direito deverá ser
avaliado pelo juízo da causa.
Saliente-se, por fim, que o restabelecimento da ordem pública e a
pacificação social são finalidades precípuas do processo criminal,
de modo que a prisão provisória decretada com base nos
fundamentos explicitamente expostos acima é dotada de caráter
eminentemente cautelar, pois visa justamente a assegurar o
resultado útil do processo criminal acima mencionado.
É de se destacar, também que não há nos autos qualquer
comprovação sobre ocupação lícita, residência fixa, ou qualquer
outro elemento que permita a conclusão de fixação do custodiado
ao distrito da culpa. Por derradeiro, não se olvida das medidas
profiláticas tendentes à evitar a disseminação do denominado
Covid-19, em sua manifestação, as quais, inclusive, ensejaram a
citada Recomendação 62, do CNJ. Contudo, os elementos
coligidos aos autos não evidenciam a possibilidade de soltura do
autuado neste momento, tanto mais se considerado que não se
encontraria, em tese, em grupo de risco, sobrelevando-se, assim, a
necessidade da mantença de sua custódia. A respeito, inclusive, o
E. Superior Tribunal de Justiça já proferiu o seguinte
entendimento: “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (Habeas Corpus 567.408-RJ, 6a Turma, Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz).
Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, CPP, indefiro o pedido
de liberdade provisória e CONVERTO a prisão em flagrante de
HENRIQUE CAMINITI, qualificados nestes autos, em PRISÃO
PREVENTIVA.
(...)
Pelo que se infere da decisão atacada, a autoridade judiciária não se
valeu de fundamentação genérica e tampouco fez uso de fórmulas abstratas quando
da decisão que reconheceu a convergência dos requisitos necessários à imposição da
medida extrema. Deveras, fez menção às circunstâncias do flagrante, bem como ao
reconhecimento do paciente pela vítima, pessoa de seu convívio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198219-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1357
6
No mais, restam convergentes os requisitos da custódia cautelar.
Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos
informativos colhidos em sede policial, os quais subsidiariam o oferecimento da
denúncia e cuja admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau. O crime
imputado, tentativa de homicídio qualificado, abre a perspectiva para eventual
imposição de sanção penal, em grau e natureza, incompatível com a possibilidade de
concessão de benefícios punitivos na hipótese de eventual condenação.
O periculum libertatis, por seu turno, está igualmente evidenciado.
Nesse passo, além da gravidade abstrata da imputação, os fatos revestem-se de
gravidade concreta que, inclusive, foi indicada pela decisão que impôs a medida
extrema.
Nesse passo, a decisão atacada destacou aspectos relacionados com os
fatos e que os colocam no patamar elevado da gravidade. Deveras, há indícios da
tentativa de homicídio por meio do uso de uma faca (laudo pericial – fls 163,164 dos
autos originários), bem como o reconhecimento pela vítima que declarou, inclusive,
ser conhecida do paciente (fls 111 dos autos originários). Tais circunstâncias
apontam para um quadro de maior reprovabilidade o qual, por ora, é suficiente a
revelar a necessidade de resguardo da ordem pública e a insuficiência das medidas
cautelares alternativas.
Nesse ponto, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial
segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares
alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso
concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de
execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à
prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem
pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198219-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1357
7
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada
pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro
elemento ou fator externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).
Por outro lado, a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por
si só, não impede a imposição de prisão preventiva. A questão encontra-se assentada
na jurisprudência: STF/HC 96.182; STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP;
STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC
379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG;
STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC
536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC 547239/SP.
De se observar que o tempo de custódia cautelar não abre espaço para
considerações sobre os efeitos da detração penal na fixação dos regimes prisionais
mais brandos.
No mais, muito embora o paciente seja portador de HIV, as
informações constantes dos autos dão conta do acompanhamento médico a que o
paciente tem se submetido (fls 98/99). Foi, inclusive, submetido a exame para
detectar eventual infecção pelo coronavírus e cujo resultado foi negativo. Não há,
dessa forma, indicativos de descumprimento das orientações dadas pela
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
De mais a mais, o ato em questão não fixa direito subjetivo à
liberdade. Assim, a necessidade de adoção de medidas de prevenção para a expansão
do coronavírus deve ser avaliada em justa ponderação com a necessidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198219-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1357
8
custódias cautelares. Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NÃO
SUPERAÇÃO
DA
SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA.
COVID-19.
COMORBIDADES
(HIPERTENSÃO
E
OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR
INDEFERIDA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1. A hipótese de autorizar a
mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima,
reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato
apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do
aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou
divergência de opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos
sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões
provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma
diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que
estão
presos
provisoriamente,
mas
sim
um
elemento
interpretativo a ser levado em consideração em cada caso
concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte
interessada. 3. A simples comunicação sobre a existência de
comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é
argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a
demonstração de que o estabelecimento prisional não tem
condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de
gerir a crise da Covid-19. 4. O decreto da prisão preventiva
consignou o fato de o réu integrar "grupo criminoso dedicado ao
cometimento reiterado de tráfico de drogas, crimes contra o
patrimônio e homicídio em Itabuna-BA". Referiu-se, ainda, ao
fato de responder a outros 5 processos criminais na Comarca de
Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal do Júri. 5. Nos limites
da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da
Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte
Superior, sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198219-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1357
9
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em
apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser
insuficiente a aplicação medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do
paciente, destarte, constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da
eficácia instrumental do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator